Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745381-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERONEIDE CUNHA DE MACEDO FREITAS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente público, nos autos do processo no 0706441-56.2025.8.07.0018. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justificando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo daquela demanda; (ii) a inexigibilidade do título executivo judicial por violação ao Tema 864 do STF; e (iii) excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente o cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade do título ou, subsidiariamente, o excesso de execução. Dispensado o preparo. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O pedido de efeito suspensivo fundamenta-se especialmente na alegação de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca desconstituir o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em questão. Compulsando os autos, não vislumbro razões para o deferimento da providência preliminar pretendida. Em atenção ao trâmite da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, este Egrégio Tribunal já se manifestou pelo não conhecimento da pretensão rescisória, estando pendente agravo em recurso especial, não havendo notícia de concessão de tutela provisória para a suspensão do acórdão rescindendo ou dos cumprimentos de sentença dele derivados. Ademais, o art. 969 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil, exige demonstração de dependência lógica direta entre os processos. A mera pendência de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória específica, não configura a prejudicialidade necessária para suspender execução fundada em título judicial transitado em julgado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, assim como entendeu que a aplicação da SELIC deveria incidir sobre o valor consolidado. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo por alegada violação à dotação orçamentária e ao Tema 864/STF, além de questionar o método de cálculo da SELIC por possível anatocismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prejudicialidade externa não se configura quando ausente decisão de suspensão do processo na ação rescisória correlata, conforme exige o art. 313, V, do CPC. O mero risco genérico de prejuízo ao erário não é suficiente para suspender o cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial definitivo. 4. O título executivo, baseado em decisão transitada em julgado, não viola o Tema 864/STF, uma vez que trata de reajuste salarial concedido por lei específica, já analisada em sede de controle de constitucionalidade. 5. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado que inclui o principal corrigido e os juros até novembro de 2021, é legítima, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC representa índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC 113/2021. 6. A sistemática adotada pelo juízo de origem, que determinou a incidência de IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de então, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, observa os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, não havendo violação a princípios constitucionais nem excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A prejudicialidade externa exige conexão lógica e dependência direta entre os processos, não configurada por mera pendência de ação rescisória sem efeito suspensivo deferido. 2. A inexigibilidade do título executivo judicial não se reconhece quando a matéria já foi decidida com trânsito em julgado e não viola o Tema 864 do STF. 3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ, não caracteriza anatocismo nem configura excesso de execução. (Acórdão 2051085, 0718136-61.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-o das informações. Em seguida, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator